Tribunal: TJDFT
Processo: 0740753-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Processo : 0740753-49.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 210919598 dos autos originários n. 0713253-51.2024.8.07.0018), proferida em cumprimento provisório de sentença, que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravante, para determinar que “possibilite que a demandante realize atividades administrativas, isto é, funções que não dependam das instruções dadas no curso de formação, enquanto não viabilizado o curso de formação, mantendo-se a classificação no concurso”. O agravante esclarece que a agravada se inscreveu no concurso público para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1/2020, de 30/06/2020, composto por duas etapas. Observa que a 2a etapa se constitui na frequência e aprovação em curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório. Relata que a agravada foi convocada para o curso de formação profissional, mas como se encontrava em gozo de licença maternidade, pleiteou administrativamente a remarcação do CFP, o que foi indeferido. Aduz que, em ação mandamental, a segurança foi concedida para a remarcação do CFP após o término da licença-maternidade da agravada, em data a ser estabelecida pela Administração. Suscita violação ao princípio da congruência, porque, no cumprimento de sentença, a exequente-agravada pediu apenas a remarcação do curso de formação, mas a decisão recorrida determinou a nomeação e posse da exequente, ultrapassando os limites delineados na petição inicial. Acrescenta que não há título executivo apto a amparar a determinação de nomeação e posse da agravada, pois, na decisão que aparelha o pedido de cumprimento provisório de sentença, “ainda pendente de julgamento, foi assegurada tão-somente a remarcação do curso de formação da Agravada, em data a ser fixada pela Administração Pública”, inexistindo direito subjetivo à nomeação e posse da agravada antes da participação e a aprovação no CFP, que compõe uma das etapas do certame. Afirma que a decisão hostilizada, ao determinar nomeação da agravada, sem prévia aprovação em todas as etapas do certame, violou o princípio do concurso público. Sustenta a impossibilidade de nomeação antes do trânsito em julgado, tendo em vista a impedimento legal para a execução provisória de sentença que tenha por objeto a inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão que determinou ao DF promover, em caráter precário, a nomeação e posse de candidato em concurso público. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De acordo com o art. 492, caput, do CPC, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. A norma em comento consagra o princípio da congruência ou da adstrição, segundo o qual o provimento jurisdicional deve ser proferido nos limites do pedido, que, por sua vez, deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir do conjunto da postulação. Nesse sentido, conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, conforme os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e iura novit curia” (AgInt no AREsp n. 2.380.644/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 16/11/2023). Na origem, a agravada requereu o cumprimento provisório da sentença dada no mandado de segurança n. 0706835-34.2023.8.07.0018, formulando os seguintes pedidos (id. 203704593 – p. 8/9 dos autos originários): Diante de todo o exposto, requer que: a) Seja o presente cumprimento de sentença distribuído à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal por dependência ao Processo no 0706835-34.2023.8.07.0018, acompanhada dos anexos; b) Intimação dos requeridos DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, Delegado de Polícia Civil YURY PEREIRA FERNANDES (ou o atual diretor caso tenha ocorrido troca); DIRETOR (A) DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) e o DISTRITO FEDERAL, para que, em até 15 (quinze) dias, promovam a remarcação do Curso de Formação para o cargo de Agente da Polícia Civil do DF e a respectiva aplicação da prova de verificação de aprendizagem, mantendo a atual classificação da requerente JESSICA CAMARGO DE AMORIM no certame público, devendo ser expedido cronograma de atividades com previsão de conclusão até o dia 20/11/2024, momento em que a requerente completará 28 (vinte e oito) semanas de gestação, iniciando o último trimestre, sendo fato notório a dificuldade enfrentada pela gestante para prosseguimento de tais atividades a partir de então; Subsidiariamente b.1) Intimação dos requeridos DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, Delegado de Polícia Civil YURY PEREIRA FERNANDES (ou o atual diretor caso tenha ocorrido troca); DIRETOR (A) DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) e o DISTRITO FEDERAL, para que, em até 15 (quinze) dias, promovam a remarcação do Curso de Formação para o cargo de Agente da Polícia Civil do DF e a respectiva aplicação da prova de verificação de aprendizagem, mantendo a atual classificação da requerente JESSICA CAMARGO DE AMORIM no certame público, devendo ser expedido cronograma de atividades com previsão de conclusão até o final do corrente ano (2024), garantindo adequação e segurança para a gestante; c) Fixação de multa no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento; d) Intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial. (Grifos constam do original) A decisão atacada considerou “desprovida de qualquer razoabilidade o requerimento consistente em forçar o Distrito Federal a promover curso de formação e movimentar toda a estrutura administrativa em prol da formação de uma única candidata” e, então, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo aqui agravante, para, “considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”, determinar “que o Distrito Federal possibilite que a demandante realize atividades administrativas, isto é, funções que não dependam das instruções dadas no curso de formação, enquanto não viabilizado o curso de formação, mantendo-se a classificação no concurso”. Contudo, ao assim proceder, o juízo a quo acabou por conceder provimento jurisdicional não pleiteado diretamente pela exequente ou que se extraia da interpretação lógico-sistemática da petição inicial da ação originária. Daí, a violação ao princípio da congruência. A propósito, “a decretação de nulidade é a sanção prevista para a hipótese de decisão extra ou ultra petita, somente podendo ser relativizada, mediante o decote da parte que excede à pretensão manifestada, se não houver prejuízo para as partes” (REsp n. 2.035.370/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24/4/2023). Além do mais, ainda que o provimento jurisdicional aqui contestado pudesse, de alguma forma, ser extraído dos autos, a priori, não poderia ser concedido. Isso porque, ao determinar que a agravada seja aproveitada em atividades administrativas, enquanto não viabilizado o curso de formação, a decisão terminou por obrigar que Administração Pública nomeie e dê posse a candidato ainda não aprovado em todas as etapas do certame público, sem amparo no título judicial e contraindo a jurisprudência. De acordo com o art. 2o-B da Lei 9.494/1997, “A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado”. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a vedação inserida no art. 2o-B da Lei n. 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, observada a ordem de classificação. A Corte Superior orienta ser cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado. Confira-se: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ART. 2o-B DA LEI N. 9.494/1997. NÃO INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO EFETIVO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a vedação inserida no art. 2o-B da Lei n. 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, como no presente caso, observada a ordem de classificação. Precedentes: AgInt no Resp 1.590.185/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; AgRg no REsp 1.279.161/DF, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/11/2016; AgRg no AREsp 151.813/GO, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/4/2016. 2. Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado. Precedentes: AgInt no REsp 1.392.498/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/5/2017; AgInt no AREsp 740.852/PI, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/12/2017. 3. Por fim, no tocante ao Tema 22 da repercussão geral, ainda pendente de apreciação nos autos do RE 560.900-DF, até a presente data não houve decisão determinando a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo assunto, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.365.485/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 2/9/2020. Grifado) Acontece que, embora seja indiscutível que a sentença não comporta o efeito suspensivo, porquanto confirmou a liminar e concedeu a ordem e, de resto, já foi mantida em grau de apelação, a sentença nada tratou sobre nomeação e posse, limitando-se a determinar a permanência da agravada no certame e a remarcação do Curso de Formação em data a ser estabelecida pela Administração Pública. Vejamos o dispositivo da sentença (id. 203706646 – p. 7 na origem): À vista do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de garantir a permanência da impetrante no certame, bem como a remarcação do Curso de Formação para o cargo de Agente da Polícia Civil do DF e a respectiva aplicação da prova de verificação de aprendizagem, mantendo sua atual classificação no concurso, para período posterior ao encerramento da licença-maternidade da impetrante, previsto para 05.11.2023, em data a ser estabelecida pela Administração Pública. (Grifado) Logo, a nomeação e posse não decorre diretamente de provimento judicial concedido na sentença. Não bastasse, como a participação e aprovação no Curso de Formação Profissional constituem etapa obrigatória e eliminatória do certame, não transparece adequada a posse, mesmo que precária, de candidato ainda não submetido ao CFP. Com efeito, no julgamento do Tema 784 de Repercussão Geral, o STF firmou tese para reconhecer que, entre os requisitos para conferir direito subjetivo de nomeação de candidato, insere-se a provação dentro do número de vagas. Confira-se: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (Grifado) A propósito, já decidiu esta Corte: ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. APROVAÇÃO. NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO INEXISTENTE. 1. Não é possível o reconhecimento de preterição à inscrição em curso de formação da Polícia Militar com subsequente posse extemporânea, por absoluta falta de precisão legal, haja vista que o ato de nomeação de candidato a cargo público se limita a uma expectativa de direito. 2. Os candidatos mantidos no certame por força de decisões judiciais não podem ser discriminados em sua classificação, pois o fato de serem aprovados nas outras fases deve colocar-lhes na posição de conformidade com os critérios de avaliação previstos no edital do concurso. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 879110, 20130111914706APC, Rel. Des. MARIO-ZAM BELMIRO, Rev. Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, julgado em 1/7/2015, publicado no DJE: 9/7/2015) Enfim, inegável que o título executivo judicial que aparelha o cumprimento provisório de sentença assegurou à agravada a permanência no certame e o direito de remarcação do Curso de Formação. Embora não tenha estabelecido um prazo determinado para a respectiva aplicação da prova de verificação de aprendizagem, essa situação não pode se reverter em um direito potestativo da Administração Pública, tornando, na prática, inexequível a sentença. Assim, ao que tudo indica, será necessária a fixação de um prazo razoável para que a Administração disponibilize o Curso de Formação para o cargo de Agente da Polícia Civil do DF, a fim de dar cumprimento à sentença, cuja análise fica reservada para o mérito deste recurso. Diante desse contexto fático e jurídico, presente está a probabilidade de provimento do recurso, porquanto há óbice à execução provisória postulada na origem, bem assim há risco de dano grave ou de difícil reparação pelos transtornos na continuidade e regularidade dos serviços prestados pela PCDF. Ante o exposto, defiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator